Tribunal: TJES
Processo: 5010748-67.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2022-11-29

Ementa:
EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. IPAJM. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. PENSÃO POR MORTE. PERCEPÇÃO INTEGRAL DOS PROVENTOS. MOLÉSTIA GRAVE DO
DE CUJUS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se verifica julgamento extra petita, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de nulidade.

2. A esposa
de cujus
fazia jus aos proventos integrais, na forma Lei Complementar Estadual nº 282/04, vigente ao tempo do benefício.

3. O direito da extinta esposa em receber proventos integrais decorre de sua moléstia grave, o que reflete no pensionamento do agravante, já que se trata de benefício derivado.

4.

Recurso

conhecido e provido.

ACORDA A E. QUARTA CÂMARA CÍVEL POR UNANIMIDADE CONHECER DO RECURSO, PARA REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010748-67.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALTAIR JOSE ZANDONA
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5010748-67.2021.8.08.0035

APTE:
ALTAIR JOSÉ ZADONA

A
PDO
:

IPAJM

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
: DESª
. CONVª.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interpost
o
pelo
autor ALTAIR JOSÉ ZANDONA
,
eis que irresignado com a
sentença
primeva
onde o Magistrado singular indeferiu o pedido
de restabelecimento do benefício previd
enciário
integral
mente
.

Em breve
síntese
,
s
ustenta a nulidade da sentença por julgamento
extra petita,
n
o
mérito,
argumenta
qu
e a sua pretensão

encontra-se atrelada ao reconhecimento do direito de sua extinta esposa a percepção de aposentaria com proventos integrais (benefício originário), face à moléstia incapacitante que a acometeu (neoplasia maligna), bem como, sua conversão em pensão por morte com iguais proventos (benefício derivado) após o passamento daquela.

E
m contrarrazões, o recorrido sustenta a manutenção da decisão vergastada, ao argumento de que o processo em que a esposa do apelante pretendia a concessão da aposentadoria por invalidez integral, teve apenas decisão liminar deferindo o benefício integral, não confirmado em sentença; afirma ainda a necessidade de prova pericial para atestar ser a patologia de origem ocupacional ou moléstia grave.

Na p
etição de ID 2884645
o recorrente pleiteou
a concessão de efeito suspensivo a apelação,
tendo em vista o julgamento do recurso nesta oportunidade, julgou prejudicado o pedido formulado.

De forma preambular
hei por bem enfrentar a preliminar de
nulidade da sentença
.

01) PRELIMINAR DE
NULIDADE – SENTENÇA EXTRA PETITA

Aduz o recorrente que a sentença é
extra petita
pois:
a)
considerou na
ratio decidendi
a inexistência de coisa julgada no processo ajuizado por sua esposa falecida do apelante, mas sustenta que não requereu a concessão do benefício com fundamento na coisa julgada do processo de sua falecida esposa.

Segundo o escólio de Daniel Amorim Assumpção Neves
“a sentença extra petita é tradicionalmente considerada como a sentença que concede algo diferente do que foi pedido pelo autor. O art. 322, caput, do Novo CPC exige do autor que o pedido formulado seja certo, regra aplicável ao pedido imediato e mediato, sendo que a sentença que não respeita a certeza do pedido gera vício que a torna nula, sendo extra petita sempre que conceder ao autor algo estranho à certeza do pedido. Sentença extra petita é, portanto, a sentença que concede tutela jurisdicional diferente da pleiteada pelo autor, como também a que concede bem da vida de diferente gênero daquele pedido pelo autor
.”
(in Manual de Direito Processual Civil, vol. Único, 8ª ed., Editora Juspodium, 2016)

Partindo dessa premissa é possível concluir que embora o julgador esteja adstrito ao pedido da parte, não há qualquer vinculação a aplicação dos dispositivos indicados na exordial.

N
essa exegese, tem-se que não há que se falar em nulidade quando há adequação da norma ao fato narrado na exordial, haja vista a observância dos princípios processuais “
jura novit curia
” e “
narra mihi factum dabo tibi jus
”.

De igual modo, a
jurisprudência pátria, é assente no sentido da possibilidade do julgador, após análise dos fatos elencados na exordial,
interpretar a intenção da parte com a instauração da demanda
,
a fim de conferir o direito pleiteado. Senão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DOS PEDIDOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A apreciação da pretensão segundo uma interpretação lógico-sistemática da petição inicial não implica julgamento extra petita, pois, para compreender os limites do pedido, é preciso interpretar a intenção da parte com a instauração da demanda.

2. No caso dos autos, a Corte de origem concluiu que a simples menção, na exposição dos fatos, de que a embargada necessitaria de alimentos por três anos não é suficiente para caracterizar o julgamento ultra petita, pois, da análise de todo o conteúdo da peça introdutória, extrai-se que a parte autora busca o pagamento de alimentos até que seja possível organizar sua vida financeira e se inserir no mercado de trabalho.

3. O entendimento da Corte de origem encontra-se de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nada havendo a alterar no acórdão recorrido.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.884.336/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/5/2022.)

Desta forma,
salvo melhor juízo, o caso que se analisa neste momento não se amolda à hipótese
de reconhecimento da nulidade, especialmente porque o Magistrado singular, procedeu com uma
interpretação lógico-sistemática do pedido e da causa de pedir, atuando em harmonia com a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Quando o Magistrado proferiu a decisão de improcedência do pedido inicial, fundamentou com base nos elementos de prova e de direito constante nos autos. Logo, com isso asseverou que o pedido inicial não merecia guarida, por não restar presente o fenômeno da coisa julgada nos autos da ação que,
liminarmente,
deferiu o benefício de aposentadoria integral,
visto que antes da prolação de sentença houve o falecimento da autora, sendo proferida sentença sem resolução do mérito.

Logo,
ao sentenciar a causa,
o
Magistrad
o
fundou-se em fato que havia sido apontado na exordial e, portanto, foi
sim
objeto de amplo
debate, inclusive
em contestação.

Vale destacar o posicionamento desta Câmara Cível acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO.

1. É possível definir a sentença extra petita como aquela que julga algo diferente daquilo que foi pedido, analisando questão diversa da pleiteada, sendo inclusive estranha à causa de pedir.

2. Não houve violação aos limites objetivos da sentença no momento em que o magistrado a quo tomou por fundamentação o que resultou do laudo pericial, porquanto autorizado pelo próprio CPC, assim como o fundamento utilizado ainda guarda pertinência com a causa de pedir e o pedido constantes da petição inicial.

3. O próprio Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que é possível a aplicação do direito com base em fundamento diverso do inicialmente suscitado na peça exordial, desde que esse continue ligado ao fato-base e objeto central da análise.

4. A jurisprudência do STJ também é firme no sentido de que não há que se falar em julgamento extra petita quando o acolhimento da pretensão decorre da interpretação lógico-sistemática da peça inicial, devendo os requerimentos serem considerados pelo julgador à luz da pretensão deduzida na exordial como um todo. Preliminar afastada.

5. O dever de cuidado com qualquer paciente submetido a uma internação hospitalar não deve ser observado somente durante a ocorrência de um procedimento cirúrgico, mas também durante o momento posterior, crucial para a recuperação de qualquer indivíduo. 6. Não havendo dúvidas sobre a falha na prestação do serviço médico hospitalar fornecido pela apelante, cabível a condenação em danos morais como dever de reparar os evidentes prejuízos extrapatrimoniais imputados aos autores

7. A Súmula nº 54, do c. STJ, é clara ao estabelecer que, em se tratando de pretensão indenizatória de danos morais por responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso.

8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 014100124149, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/02/2022, Data da Publicação no Diário: 15/03/2022
)

Neste ínterim, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

02) MÉRITO

Nas questões de fundo, verifico que

o
aqui recorr
ente sustenta
o reconhecimento do direito de sua extinta esposa a percepção de aposentaria com proventos integrais (benefício originário), face à moléstia incapacitante que a acometeu (neoplasia maligna), bem como, sua conversão em pensão por morte com iguais proventos (benefício derivado) após o passamento daquela.

E
ntendo pela reforma da sentença, eis que
é
de
fácil percepção que a falecida esposa do recorrente, quando em curso o processo nº 0006989-39.2009.8.08.0024 (024.09.006989-9), teve o seu direito reconhecido, mesmo que liminarmente, a fim de receber o valor de seus proventos de aposentadoria de forma integral em razão de sua grave doença.

Decerto que somente não foi possível o reconhecimento deste direito definitivamente – recebimento integral –, eis que no curso do processo, a esposa do recorrente veio o falecer.

Logo, não poderia o recorrido simplesmente ignorar o fato gerador do direito aqui perseguido e alterar o cálculo do benefício previdenciário concedido em favor do recorrente – cônjuge sobrevivente -, revisando o montante para calcular apenas o tempo de contribuição apurado na oportunidade do afastamento da servidora falecida, especialmente quando esta já gozada do benefício de recebimento integral motivado pela moléstia grave.

Têm-se que a esposa do recorrente Luzia Helena Fabres Zandona era portadora de neoplasia cerebral (tumor do nervo trigêmio), conforme laudos anexados nos autos, e seu óbito ocorreu em decorrência, dentre outros, em razão do mesmo tumor que a afligia, conforme certidão de ID. 2650288.

Assim, inquestionável que a esposa do recorrente fazia
jus
aos proventos integrais, na forma Lei Complementar Estadual nº 282/04, vigente ao tempo do benefício:

Art. 30. Para efeito de
concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais
, conforme disposto na Constituição Federal,
considera-se moléstia profissional ou doença grave
, contagiosa ou
incurável
, a tuberculose ativa, alienação mental,
neoplasia maligna
, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, cardiopatia grave, hanseníase, leucemia, pênfigo foleáceo, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome da imunodeficiência adquirida - Aids, neuropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosaste, nefropatia grave, mal de Paget e Hepatopatia grave, aplicando-se ainda, no que couber, os critérios estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social.

Como o direito da esposa falecida é clarividente, isso reflete, por óbvio na pensão por morte com iguais proventos em favor do recorrente, por se tratar de benefício derivado.

P
ortanto, verifico que razão assiste ao recorrente, devendo a sua irresignação recursal ser acolhida, para restabelecimento do benefício previdenciário de forma integral.

Por todo o exposto
,

dou
provimento
ao presente
recurso
a fim
de determinar o restabelecimento da pensão do recorrente, com proventos integrais.

Outrossim,
inverto o ônus da sucumbência
, condeno
o

recorrido
no
pagamento das verbas sucumbenciais
à razão de 10% do valor da condenação,
nos termos do artigo 85, §2º do CPC
.

É como voto.

D
é
BORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargador
a
Convocad
a

Relator
a

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. IPAJM. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. PENSÃO POR MORTE. PERCEPÇÃO INTEGRAL DOS PROVENTOS. MOLÉSTIA GRAVE DO
DE CUJUS
. RECURSO PROVIDO.

1. Não se verifica julgamento extra petita, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de nulidade.

2. A esposa
de cujus
fazia jus aos proventos integrais, na forma Lei Complementar Estadual nº 282/04, vigente ao tempo do benefício.

3. O direito da extinta esposa em receber proventos integrais decorre de sua moléstia grave, o que reflete no pensionamento do agravante, já que se trata de benefício derivado.

4.

Recurso

conhecido e provido.

ACORDA A E. QUARTA CÂMARA CÍVEL POR UNANIMIDADE CONHECER DO RECURSO, PARA REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer REJEITAR A PRELIMINAR e no mérito DAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.